Tribunal: CARF
Processo: 16004.000383/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000383/2008-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-006.573 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Embargante
FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. FATOS SUPERVENIENTES. ANALISE PELA
CSRF.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DELIMITADA
PELO
RICARF/2015.
As Turmas da CSRF têm competência delimitada pelo Regimento Interno do
CARF - RICARF, não se revestindo do papel de terceira instância no processo
administrativo fiscal. Não cabe à CSRF se pronunciar sobre alegação de fato
novo que supostamente afetaria a divergência jurisprudencial colocada no
recurso especial. Se os fatos não eram de conhecimento do Colegiado a quo e a
sua inocorrência constituiu circunstância fática que diferenciou o recorrido dos
paradigmas, ensejando o não conhecimento do recurso especial, a CSRF não
tem competência para se pronunciar sobre os fatos tardiamente trazidos aos
autos. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão e negar
conhecimento à petição por ausência de competência do Colegiado ante à
inexistência de divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada. No mérito, por maioria de votos,
acordam em, sem efeitos infringentes, negar conhecimento da petição alegando a existência de
“fato novo” por ausência de competência do colegiado ante à inexistência de divergência
jurisprudencial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli (relator) e Alexandre
Evaristo Pinto que votaram por acolher os embargos com efeitos infringentes e determinar o
retorno dos autos ao colegiado a quo. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000383/2008-81
Fl. 4186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração (fls. 4.126/4.138) opostos em face do
Acórdão no 9101-005.829, o qual não conheceu do recurso especial interposto pela contribuinte
por dois fundamentos: (i) à luz do artigo 67, § 3o, do RICARF, dispositivo este que veda o
cabimento de recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula do CARF; e (ii)
pela ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido (Acórdão no 1402-002.679 –
fls. 3.668/3.679) e os julgados trazidos como paradigmas (Acórdão no 2401-005.825 – fls.
3.846/3.876 – e Acórdão no 2201-003.616 – fls. 3.878/3.898).
Mais precisamente, os embargos em questão sustentam a existência de vícios de
omissões, obscuridades e contradições. Especificamente quanto ao primeiro ponto, sustenta a
embargante que:
3. Inicialmente, de rigor fixar que omisso, “data vênia”, o v. Aresto acerca do
reconhecimento --- como já exposto pela Embargante - -- não apenas da existência de
fato e de direito da PANTANEIRA --- situação desde o início destacada pela
Embargante --- mas sim, como exposto na manifestação mencionada [cf. e-fls.
4.050/4.063], agora, por parte da própria Receita Federal! Ou seja, a Embargada
reconhece expressamente a existência da PANTANEIRA e, ainda, opina pela
compensação entre o recolhido pela empresa tida na época como “laranja” e o que aqui
lhe foi indevidamente reclamado.
4. Não se trata, portanto, do reconhecimento do afirmado pela Embargante quanto a
existência da PANTANEIRA, mas sim do acolhimento do requerido pelo Sr. FLÁVIO
DE BARROS CUNHA, na qualidade de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil [e-
fls. 4.012/4.017], ou seja:
Portanto, o que será objeto de julgamento na CSRF, é a possibilidade de
aproveitamento/compensação dos tributos pagos/arrecadados em nome da empresa
Pantaneira, considerada neste processo, pessoa interposta da empresa fiscalizada –
Frigosul, cujos tributos foram apurados em decorrência das receitas omitidas pela
Pantaneira e lançadas na empresa fiscalizada – Frigosul.
As planilhas anexadas aos autos às efls. 4.006/4.011. demonstra os tributos lançados em
nome da Frigosul confrontados com os tributos declarados em DCTF pela empresa
Pantaneira inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados, às efls. 3.956/4.005.
...
Salienta-se que foram levados em consideração na análise, os documentos juntados após
a apresentação dos Recursos Voluntários e anexados às efls. 3.058/3.579 do presente
Fl. 4187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

processo, entregues após o procedimento fiscal e que foram objeto das diligências
realizadas em cumprimento a Resolução do CARF.
Na apuração em curso, a diferença de tributos apurado entre o lançado na Frigosul e o
confessado em DCTF (valores extintos na PFN) pela Pantaneira, caso positivo, seguirá
em cobrança, permanecendo em suspenso os tributos pagos pela Pantaneira.
Algumas premissas adotadas na confecção das planilhas:
1. Foram considerados como tributos pagos/arrecadados pela empresa Pantaneira, os
valores inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados às efls. 3.956/4.005;
2. Os tributos constante nas DCTF’s anexadas aos autos referente ao ano-calendário
2004 (efls. 3.063/3.121), não foram levados em conta, pois não foram transmitidas à RFB
e consequentemente, seus débitos não foram enviados à PFN para inscrição em Dívida
Ativa;
3. No caso do IRPJ e CSLL, os débitos extintos pela Pantaneira foram confrontados com
os valores lançados com multa de ofício qualificada. Nos casos em que o valor extinto era
maior, o saldo restante foi descontado do valor lançado com multa de ofício de 75%;
4. As multas de ofício lançadas foram reduzidas das multas de mora inscritas e pagas em
Dívida Ativa;
5. No caso de períodos onde houve pagamento a maior que o lançado, foi deduzido o
valor efetivamente lançado.
...”
o que justifica a afirmação de que nada [absolutamente nada], restou decidido pelo v.
Aresto embargado acerca do tema, ou seja, NADA RESTOU DECIDIDO ACERCA
DA COMPENSAÇÃO REQUERIDA PELA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL AS
E-FLS. 4.012/4.017 ENTRE O RECOLHIDO PELA PANTANEIRA E O AQUI
ERRONEAMENTE RECLAMADO DA FRIGOSUL.
5. Ainda dentro desse capítulo especifico, omisso igualmente o v. Aresto recorrido
acerca do fato de que o reconhecimento com respeito à existência de fato e de direito da
PANTANEIRA se deu, por parte da Receita Federal do Brasil, muito após a prolação do
“decisum” diversas vezes citado, relatado então pelo i. Conselheiro LEONARDO DE
ANDRADE COUTO [e-fls. 3.668/3.679], datado de 25 de julho de 2017, verificada
com a citação daquela no IDPJ – Incidente de Desconsideração de Pessoa Jurídica [e-
fls. 4.050/4.063], ocorrida em meados de 2021 [Processo judicial n. 0000224-
44.2018.4.03.6124 tramitando perante a d. 1a Vara Cível Federal de Jales, Estado de São
Paulo e, ainda, emerge da Informação EREC/SRRF01/DF N. 140/2020, datada de 15 de
maio de 2020.
5.1. Impossível, portanto, diversamente do que restou decidido por ocasião do não
conhecimento do Recurso Especial, que desses temas tratasse no v. Aresto proferido
pela c. 4a Câmara da 2a Turma Ordinária deste eg. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais vez que eram fatos novos na exata acepção do termo.
6. Is. Julgadores, claro está que fosse a intenção da Embargante “... ludibriar o FISCO e
também induzir em erro os julgadores do CARF ...” jamais teria sido redigida a
Informação EREC/SRRF01/DF N. 140/2020, datada de 15 de maio de 2020 [e-fls.
4.012/4.017]! Simples assim!
7. Jamais pretendeu a Embargante ludibriar quem quer que seja! Só esta a Embargante
exercendo direito de defesa constitucionalmente assegurado. Se o FISCO errou quando
acusou, se resolveu eleger a PANTANEIRA como “laranja” para simplificar o seu
trabalho, pelo seu proceder deve responder, não sendo legítimo buscar nos órgãos de
julgamento administrativo amparo indevido de salvamento.
8. Apenas busca demonstrar a Embargante que não é responsável pelo recolhimento de
imposto incidente sobre faturamento experimentado por outrem, “in casu” pela
PANTANEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA,
contra qual não foi elaborado um único lançamento, sequer cassado o seu CNPJ.
Fl. 4188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

9. Sanadas as omissões apontadas, de rigor o conhecimento do Recurso Especial, para
apreciação legal da compensação tratada ou, alternativamente, como requerido quando
da notícia do fato novo --- agora, repita-se, reconhecido pela Embargada --- a anulação
de todas as decisões até agora proferidas, assim se evitando a supressão de instancia,
determinado, via de consequência, o retorno dos autos para novo julgamento pela c. 4a
Câmara da 2a Turma Ordinária deste eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Tramitado o feito, foi proferido despacho (fls. 4.177/4.184) que admitiu os
embargos de declaração opostos para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão alegada
pelo contribuinte, relacionada à existência de débitos inscritos em dívida ativa e extintos por
pagamento em nome da empresa apontada como interposta - Pantaneira Indústria e Comércio
de Carnes e Derivados Ltda. (CNPJ no 05.111.062/0001-94), nos seguintes termos:
A matéria apreciada em sede de recurso especial envolve a análise de existência de
dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas (Acórdãos nos 2401-
005.825, de 2018, e 2201-003.616, de 2017), no que concerne à necessidade de
“compensar” (abater) os tributos da empresa “Pantaneira Indústria e Comércio de
Carnes e Derivados Ltda.” - cujas receitas serviram de base para o arbitramento do lucro
neste processo, tendo em vista a constatação fiscal de que tal empresa teria figurado
como interposta pessoa (“LARANJA”) em suas operações – com os tributos apurados
de ofício e que lhe são ora exigidos.
Em seu recurso especial o contribuinte alegou haver duplicidade na cobrança de tributos
entre a empresa fiscalizada (Frigosul) e a empresa considerada laranja (Pantaneira) nos
seguintes termos (e-fls. 3811/3812):
(...)
O despacho de admissibilidade da Presidente Substituta da 1a Seção do CARF admitiu o
Recurso Especial no que concerne à referida matéria, por entender que “Enquanto a
decisão recorrida entendeu que o ônus, perante a execução fiscal, de assumir dívidas
tributárias que, no entendimento do Fisco, pertencem a terceiros, deve ser assumido
integralmente pela PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento,
os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 2401-005.825, de 2018, e 2201-
003.616, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto” (grifos acrescidos).
Vejamos, pois, de que forma o assunto foi apreciado pela CSRF.
Merecem ser destacados os seguintes excertos do voto condutor do julgado embargado
(grifos acrescidos):
(...)
Como se observa, o voto condutor manifestou entendimento de que “a alegada
divergência jurisprudencial não restou caracterizada em face da ausência de similitude
fático-jurídica entre os acórdãos”.
Nesse sentido, destaca que “a decisão recorrida acatou a tese de omissão de receita
pelo uso de empresa interposta, bem como afastou o alegado direito da empresa de
compensar os tributos “pagos” (na verdade, tributos supostamente declarados em
nome da empresa “laranja”) porque a documentação apresentada (prova) foi
considerada totalmente insuficiente para legitimar essa pretensão, além do que sequer
poderia ser aceita à luz da Súmula CARF no 33” (grifo acrescido).
O fato de a negativa do pleito da contribuinte em razão de entendimento sumulado no
CARF no sentido de desconsiderar as declarações que teriam sido entregues, “não foi
(pre)questionado nem em sede de embargos (fls. 3.732/3.743) e nem no apelo especial,
o que já prejudica o próprio conhecimento recursal à luz do RICARF”.
Considera que no caso “não houve comprovação de que a empresa considerada
interposta de fato recolheu tributos sobre as receitas consideradas omitidas, tendo o
Fl. 4189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Colegiado negado o pretenso direito de abatimento, repita-se, por desconsiderar as
declarações que teriam sido entregues pela empresa interposta” (grifo acrescido).
Por sua vez, no caso do primeiro paradigma (Acórdão no 2401-005.825) “as receitas
imputadas à pessoa física já haviam sido tributadas na empresa da qual o autuado
seria sócio”. Já no segundo paradigma (Acórdão no 2201-003.616) a compensação foi
admitida “apenas em relação às contribuições previdenciárias efetivamente
recolhidas”.
Em resumo, pode-se concluir que o fator determinante para fundamentar a falta de
similitude fática entre os julgados decorreu do fato de que no acórdão embargado a
prova da existência da tributação na empresa Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes
e Derivados Ltda. era lastreada em documentação (Cópia de DCTFs) insuficiente para
legitimar a pretensão. Com isso, fez referência à súmula CARF no 331.
O voto condutor, entretanto, não se pronunciou quanto à alegação de que parte dos
débitos declarados em DCTF já estava extinto por pagamento, após inscrição em Dívida
Ativa da União.
A existência de tais pagamentos já havia sido ressaltada pela informação fiscal, efls.
4012/4017, que, a partir do extrato emitido pela PFN indicando a situação “EXTINTA
POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO” (e-fls.
3956/4005), elaborou as planilhas às e-fls. 4006/4011.
Portanto, por se tratar de matéria que foi suscitada pelo contribuinte em sede de recurso,
deveria o colegiado ter se manifestado sobre o assunto.
Resta, caracterizada, portanto, a omissão apontada pela embargante.
Por ter figurado como Relator do acórdão embargado, os autos foram a mim
encaminhados.
É o relatório.

1 Súmula CARF no 33 - A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 4190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
Conforme relatado, o pedido formulado pela embargante quando do recurso
voluntário - de compensar (abater) os supostos tributos confessados e pagos pela empresa
interposta Pantaneira -, foi negado em decisão de segunda instância sob o fundamento de que a
apresentação de DCTF, desassociada de outras provas (tais como os pagamentos propriamente
ditos e comprovação da efetiva existência da empresa), não seria suficiente para reconhecer tal
pleito, inclusive à luz da referida Súmula CARF no 33.
Em sede de embargos de declaração (fls. 3.732/ 3.743), a contribuinte alegara que
tais provas já teriam sido acostadas nos autos, tendo sido esse fato inclusive confirmado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional.
Despacho de fls. 3.784/3.791 não admitiu esses embargos, merecendo destaque a
seguinte passagem:
No caso do item 2, indica a falta de análise da "prova de pagamento pela
PANTANEIRA de débito dos exercícios fiscalizados e atribuídos à FRIGOSUL, com a
aquiescência da PFN nos autos da execução fiscal".
Embora se trata novamente de análise de provas, não ensejando a via estreita dos
embargos, nem mesmo este foi o caso, pois a referida prova foi analisada e considerada
irrelevante pelo colegiado, após o processo inclusive ter sido baixado em diligência.
Confirma-se o voto condutor:
Cabe, preliminarmente, uma análise referente à diligência determinada por este
colegiado.
Na Resolução 1402000.175 foi estabelecido o encaminhamento do processo à Unidade
Local para que fossem examinados os documentos trazidos aos autos em
complementação à peça recursal.
Tais documentos correspondem à Declarações retificadoras (DIPJ/DCTF/DACON)
referentes aos anos-calendário 2004, 2005 e 2006 da empresa PANTANEIRA, entregues
após o término do procedimento fiscal; e cópia de alguns elementos do processo de
execução fiscal referente aos débitos informados nessas Declarações.
Hoje, melhor refletindo, entendo que não caberia a Resolução nos termos formulados. As
Declarações apresentadas não são elementos hábeis a servirem de contraponto à
autuação. Em primeiro lugar porque não vieram acompanhadas da documentação
comprobatória. Simplesmente foram preenchidas justamente com o registro dos valores
de que tratam as presentes autuações sem a apresentação de qualquer elemento de
prova que demonstrasse a efetiva existência da empresa e, mais importante, que
esclarecesse as operações mercantis que teria realizado para auferir tais receitas.
Foi justamente a ausência de comprovação da realização de qualquer atividade, bem
como o fluxo financeiro direcionado pela PANTANEIRA à FRIGOSUL (recorrente), que
gerou o entendimento fiscal no sentido de que as receitas registradas naquela pertenciam
na verdade a essa última.
Assim, as conclusões fiscais não podem ser elididas pela simples apresentação das
Declarações.
(...)
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de registrar os valores
em DCTF para provocar a execução contra a PANTANEIRA só agrava a situação dos
envolvidos, pois demonstra uma tentativa de desviar a atenção das autoridades
tributárias em relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo.
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas tributárias que no
entendimento do Fisco pertencem a terceiros devem ser assumidos integramente pela
PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento.
Fl. 4191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Corroboro, destarte, as alegações do Relatório de diligência. (...) (Destacou-se)
No item 1, por exemplo, afirma que "consultas a arquivos da DRF" conduziriam ao
entendimento de que a empresa Pantaneira seria uma empresa efetivamente existente.
O item 3 é uma reedição do item 1, chamando à atenção novamente à forma como
deveria ter sido valorado prova específica (consulta à site da DRF) em que ficaria
constatado que a referida empresa nunca foi "declarada inidônea, suspensa ou atingida
por ato oficial de declaração de dúvida quanto à sua existência".
É de se rejeitar também tal vício, pois quando se valoriza um conjunto de provas não se
pode dizer que se está diante de premissas e conclusões, mas sim de um conjunto de
situações variadas que conduz o julgador de forma subjetiva à uma determinada
conclusão a depender da valoração da força e do nexo causal que se estabelece entre as
provas como um todo. Nesse contexto, supostas omissões não tem sua razão de ser,
mesmo porque não é o caso de se rebater ponto a ponto um questionamento da defesa,
mas sim fundamentar como se deu a valoração das provas.
Como se percebe, tanto a existência da empresa tida por interposta (a Pantaneira)
como os supostos pagamentos que teriam por ela efetuados – pagamentos estes que se busca
nestes autos serem abatidos da presente cobrança sob a alegação de risco de cobrança em
duplicidade – foram prequestionados.
Nesse contexto, e após a apresentação de recurso especial pela contribuinte –
admitido originariamente, conforme visto, para discutir o pretenso direito de abatimento -, chama
atenção a manifestação fiscal de fls. 4.012/4.017, que assim dispõe:
No seu Recurso Especial, na parte admitida e que será objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, o Sujeito Passivo alega que há
duplicidade na cobrança de tributos entre a empresa fiscalizada (Frigosul) e a empresa
considerada laranja (Pantaneira).
Assevera o requerente:
(...)
Portanto, o que será objeto de julgamento na CSRF, é a possibilidade de
aproveitamento/compensação dos tributos pagos/arrecadados em nome da empresa
Pantaneira, considerada neste processo, pessoa interposta da empresa fiscalizada –
Frigosul, cujos tributos foram apurados em decorrência das receitas omitidas pela
Pantaneira e lançadas na empresa fiscalizada – Frigosul.
As planilhas anexadas aos autos às efls 4.006/4.011, demonstram os tributos lançados
em nome da Frigosul confrontados com os tributos declarados em DCTF pela empresa
Pantaneira inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados às efls 3.956/4.005.
Conforme informação da PFN/MT, os tributos foram liquidados a vista, com os
benefícios da Lei n.o 13.496/2017 (Programa Especial de Regularização Tributária -
Pert).
Salienta-se, que foram levados em consideração na análise, os documentos juntados
após a apresentação dos Recursos Voluntários e anexados às efls. 3.058/3.579 do
presente processo, entregues após o procedimento fiscal e que foram objeto das
diligências realizadas em cumprimento a Resolução do CARF.
Na apuração em curso, a diferença de tributos apurado entre o lançado na Frigosul e o
confessado em DCTF (valores extintos na PFN) pela Pantaneira, caso positivo, seguirá
em cobrança, permanecendo suspenso os tributos pagos pela Pantaneira.
Algumas premissas adotadas na confecção das planilhas:
1. Foram considerados como tributos pagos/arrecadados pela empresa Pantaneira, os
valores inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados às efls 3.956/4.005;
Fl. 4192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

2. Os tributos constante nas DCTF ́s anexadas aos autos referente ao ano-calendário
2004 (efls. 3.063/3.121), não foram levados em conta, pois não foram transmitidas à
RFB e consequentemente, seus débitos não foram enviados à PFN para inscrição em
Dívida Ativa;
3. No caso do IRPJ e CSLL, os débitos extintos pela Pantaneira foram confrontados
com os valores lançados com multa de ofício qualificada. Nos casos em que o valor
extinto era maior, o saldo restante foi descontado do valor lançado com multa de ofício
de 75%;
4. As multas de ofício lançadas foram reduzidas das multas de mora inscritas e pagas
em Dívida Ativa;
5. No caso de períodos onde houve pagamento a maior que o lançado, foi deduzido o
valor efetivamente lançado.
Verifica-se, assim, que a própria auditoria-fiscal da Receita Federal do Brasil já
confirmou a duplicidade e simulou os seus efeitos no presente lançamento, mas parece ter
condicionado o efetivo abatimento ao provimento recursal.
Os efeitos dessa providência administrativa, chamada de fato superveniente pela
Embargante, realmente não foram apreciados quando do julgamento que não conheceu o recurso
especial, caracterizando uma omissão que realmente ora deve ser sanada.
Nesse ponto, e considerando que esse, digamos, reconhecimento indireto da
duplicidade possui natureza declaratória e nitidamente tem o condão de desconstruir a premissa
fática que se valeu o acórdão recorrido - de que não teria pagamento e nem existência da
empresa Pantaneira -, a meu ver a solução para fins de saneamento que melhor se adequa a luz
dos princípios da verdade material, ampla defesa, efetividade e impossibilidade de supressão de
instância, é a de anular o acordão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Colegiado a
quo para que, diante da manifestação fiscal de fls. 4.012/4.017 e das planilhas (4.007/4.011) por
ela reportadas, nova decisão seja proferida pela Turma Julgadora.
Caso assim não se entenda, entendo que ao menos cabe a Unidade de Origem, na
execução do julgado, excluir da presente exigência os valores que comprovadamente acabaram
sendo cobrados em duplicidade.
Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
determinando o retorno dos autos ao Colegiado a quo, para que, à luz dos documentos de fls.
4.007/4.017, nova decisão seja proferida no tocante ao direito de abatimento invocado pela
contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 4193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
O I. Relator restou vencido em sua proposta de atribuir efeitos infringentes aos
embargos de declaração. A maioria do Colegiado compreendeu que a omissão existente deveria
ser sanada sem efeitos infringentes.
Como bem exposto no exame de admissibilidade dos embargos opostos pela
Contribuinte, este Colegiado foi omisso no acórdão embargado porque:
O voto condutor, entretanto, não se pronunciou quanto à alegação de que parte dos
débitos declarados em DCTF já estava extinto por pagamento, após inscrição em Dívida
Ativa da União.
A existência de tais pagamentos já havia sido ressaltada pela informação fiscal, e-fls.
4012/4017, que, a partir do extrato emitido pela PFN indicando a situação “EXTINTA
POR PAGAMENTO COM AJUIZAMENTO A SER CANCELADO” (e-fls.
3956/4005), elaborou as planilhas às e-fls. 4006/4011.
Portanto, por se tratar de matéria que foi suscitada pelo contribuinte em sede de recurso,
deveria o colegiado ter se manifestado sobre o assunto.
Resta, caracterizada, portanto, a omissão apontada pela embargante.
Os embargos de declaração, assim, foram admitidos para que o Colegiado se
manifeste acerca da omissão alegada pelo contribuinte, relacionada à existência de débitos
inscritos em dívida ativa e extintos por pagamento em nome da empresa apontada como
interposta - Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Ltda. (CNPJ no
05.111.062/0001-94).
No acórdão embargado, foi relatado que após a inclusão do recurso em pauta de
julgamento, a contribuinte apresentou petição (fls. 4.050/4.063), onde alega a existência de fato
novo. Nas suas palavras:
(...)
DO FATO NOVO
Face o balizamento legal acima citado --- repita-se, de aplicação subsidiária na
condução do procedimento administrativo --- cabe trazer ao conhecimento do julgador
“Fato Novo” de extrema relevância no deslinde da causa, na medida em que,
finalmente, a Procuradoria da Fazenda Nacional reconheceu expressamente a existência
fática, jurídica e patrimonial da empresa “Pantaneira” que, tida até então como
“Laranja”, pessoa jurídica que se prestou para embasar e dar sustentação, via
arbitramento de lucro, ao Lançamento dirigido contra a empresa “Frigosul”, ora
Recorrente.
Mais precisamente, o Fato Novo - reconhecimento expresso da existência fática,
jurídica e patrimonial da empresa “Pantaneira”, se deu na propositura perante a 1a Vara
Federal de Jales (SP) da Ação de “Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica - Processo n.o 0000224- 44.2018.4.03.6124, que corre em apenso/por
dependência na Ação de Execução Fiscal - Processo n.o 0000687-54.2016.403.6124, na
mesma Vara Federal, ao argumento de que a “Pantaneira” integraria “Grupo
Econômico” capitaneado pela Fuga Couros S/A, buscando, sem sombra de dúvida, tão
só arrestar patrimônio daquela arrepara garantir a referida Execução Fiscal que tem
como “Executada” a empresa “Fuga Couros Jales Ltda”, sendo certo, também, que a
“Pantaneira”:
Sofreu “Arresto” de bens, foi incluída no “Polo Passivo” e teve determinada
sua “Citação” por carta precatória.
Fl. 4194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

assertiva essa confirmada pelas manifestações fiscais --- cita a Requerente, a guisa
de exemplo, a Informação EREC/SRRF01/DF n. 140/2020, de 15 de maio de 2020 -
-- através da qual pretendem os Publicanos, via imputação, justamente, “... o
aproveitamento/compensação dos tributos pagos/arrecadados em nome da
empresa Pantaneira, considerada neste processo, pessoa interposta da empresa
fiscalizada – Frigosul, cujos tributos foram apurados em decorrência das receitas
omitidas pela Pantaneira e lançadas na empresa fiscalizada – Frigosul.”
(...)
DOS PEDIDOS
Assim, com as presentes considerações e diante do “Fato Novo” trazido ao
conhecimento deste d. Colegiado, de inegáveis importância e relevância (verdade
material) - tal como cabalmente demonstrado e comprovado, espera e confia a
recorrente que:
- Seja intimada a douta Procuradoria que atua no CARF para que se
manifeste acerca de todo o acima exposto e, ato continuo,
- Seja o processo “chamado a ordem” para tornar “Nulas” todas as decisões
administrativas prolatadas com base em premissa falsa, inclusive a da
Delegacia da Receita Federal de Julgamentos (DRJ), devendo esta última
reapreciar o feito levando em conta o “Fato Novo” aqui noticiado.
e, finalmente, alternativamente, na remotissima hipótese de que restem superados os
pedidos acima deduzidos – o que se admite tão somente para argumentar face o
principio da eventualidade da defesa --- aguarda a Recorrente, pelo menos:
- Sejam, pelo menos, imputados no crédito tributário relativo à empresa
“Frigosul” todos os pagamentos comprovadamente efetuados pela empresa
“Pantaneira”, afastada toda cobrança indevida derivada do arbitramento de lucro
realizado, esse, agora, reconhecidamente irregular, repita-se.
O recurso especial não foi conhecido sob a premissa de que a decisão recorrida
acatou a tese de omissão de receita pelo uso de empresa interposta, bem como afastou o alegado
direito da empresa de compensar os tributos “pagos” (na verdade, tributos supostamente
declarados em nome da empresa “laranja”) porque a documentação apresentada (prova) foi
considerada totalmente insuficiente para legitimar essa pretensão, além do que sequer poderia
ser aceita à luz da Súmula CARF no 33. A distinção determinante para a dessemelhança
constatada em relação aos paradigmas situou-se na existência de comprovação, nos paradigmas,
dos recolhimentos cujo aproveitamento era pretendido pelos sujeitos passivos autuados.
Diante dessa realidade presente nestes autos no momento da interposição do
recurso especial, cabia a este Colegiado manifestar-se quanto a alegação de existência de fato
novo presente na petição de e-fls. 4050/4063 e que referia, justamente, a comprovação dos
alegados pagamentos. O fato novo foi trazido aos autos por ocasião da liquidação do acórdão de
recurso voluntário que, contestado apenas parcialmente perante esta instância especial,
demandou a determinação dos valores cuja exigibilidade não se encontrava mais suspensa e
deveria ser objeto de cobrança. Neste labor, a autoridade local assim consignou às e-fls.
4012/4017:
No seu Recurso Especial, na parte admitida e que será objeto de julgamento pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, o Sujeito Passivo alega que há
duplicidade na cobrança de tributos entre a empresa fiscalizada (Frigosul) e a empresa
considerada laranja (Pantaneira).
Assevera o requerente:
Neste tópico, é solar o descompasso do Acórdão recorrido com seus próprios
fundamentos (Fatos), na medida em que dá entendimento que a empresa
Fl. 4195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

“Pantaneira” seria “Laranja”, ao mesmo tempo em que, em relação aos
tributos pagos por ela, lhe dá um tramento como se “terceiro” fosse para, de
forma contraditória, negar a duplicidade da exigência e recusar a
“Compensação” dos tributos pagos por ela que, aliás, são da mesma espécie.
Vejamos o que diz a esse respeito o Acórdão recorrido:
(fls. 7 e 8 do Acórdão Recorrido)
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de
registrar os valores em DCTF para provocar a execução contra a
PANTANEIRA só agrava a situação dos envolvidos, pois demonstra
uma tentativa de desviar a atenção das autoridades tributárias em
relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo .
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas
tributárias que no entendimento do Fisco pertencem a terceiros devem
ser assumidos integralmente pela PANTANEIRA, e não tem qualquer
impacto no presente julgamento.
Em outras palavras, a “Omissão de Receita” identificada na “Pantaneira” e tida
pelo fisco como omissão da recorrente - Frigosul, não é a mesma posição
mantida em relação às dívidas tributárias pagas pela mesma “Pantaneira” sobre a
mesma pretendida “Omissão”, ou seja, em um primeiro momento ela -
Pantaneira seria a Frigosul e, em outro momento, seria um “terceiro” estranho ao
ocorrido - tudo para, ao arrepio da lógica, concluir que não haveria qualquer
impacto no julgamento, o que constitui verdadeiro “paradoxo” - utilizado
apenas para negar, não só a “duplicidade” de exigência, mas também a
devida e sempre refutada “Compensação” dos tributos efetivamente
recolhidos.
Portanto, o que será objeto de julgamento na CSRF, é a possibilidade de
aproveitamento/compensação dos tributos pagos/arrecadados em nome da empresa
Pantaneira, considerada neste processo, pessoa interposta da empresa fiscalizada –
Frigosul, cujos tributos foram apurados em decorrência das receitas omitidas pela
Pantaneira e lançadas na empresa fiscalizada – Frigosul.
As planilhas anexadas aos autos às efls 4.006/4.011, demonstram os tributos lançados
em nome da Frigosul confrontados com os tributos declarados em DCTF pela empresa
Pantaneira inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados às efls 3.956/4.005.
Conforme informação da PFN/MT, os tributos foram liquidados a vista, com os
benefícios da Lei n.o 13.496/2017 (Programa Especial de Regularização Tributária -
Pert).
Salienta-se, que foram levados em consideração na análise, os documentos juntados
após a apresentação dos Recursos Voluntários e anexados às efls. 3.058/3.579 do
presente processo, entregues após o procedimento fiscal e que foram objeto das
diligências realizadas em cumprimento a Resolução do CARF.
Na apuração em curso, a diferença de tributos apurado entre o lançado na Frigosul e o
confessado em DCTF (valores extintos na PFN) pela Pantaneira, caso positivo, seguirá
em cobrança, permanecendo suspenso os tributos pagos pela Pantaneira.
Algumas premissas adotadas na confecção das planilhas:
1. Foram considerados como tributos pagos/arrecadados pela empresa Pantaneira, os
valores inscritos em Dívida Ativa da União e cuja situação atual é “Extinto por
Pagamento”, conforme extratos anexados às efls 3.956/4.005;
2. Os tributos constante nas DCTF ́s anexadas aos autos referente ao ano-calendário
2004 (efls. 3.063/3.121), não foram levados em conta, pois não foram transmitidas à
RFB e consequentemente, seus débitos não foram enviados à PFN para inscrição em
Dívida Ativa;
Fl. 4196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

3. No caso do IRPJ e CSLL, os débitos extintos pela Pantaneira foram confrontados
com os valores lançados com multa de ofício qualificada. Nos casos em que o valor
extinto era maior, o saldo restante foi descontado do valor lançado com multa de ofício
de 75%;
4. As multas de ofício lançadas foram reduzidas das multas de mora inscritas e pagas
em Dívida Ativa;
5. No caso de períodos onde houve pagamento a maior que o lançado, foi deduzido o
valor efetivamente lançado.
Concluindo, encaminhe-se à Equipe de Contencioso Administrativo – ECOA, para
implementação desta Informação Fiscal e demais providências de sua alçada; (destaques
do original)
Ou seja, a partir das DCTF referidas nos autos, e desprezadas no julgamento do
recurso voluntário por não evidenciar pagamento ou conduta espontânea de confissão, vez que
apresentadas depois do início do procedimento fiscal, a autoridade encarregada da execução do
acórdão de recurso voluntário complementou a prova até então não produzida nos autos, acerca
dos pagamentos dos débitos declarados, os quais, segundo se deduz das informações de e-fls.
3956/4005, também seriam posteriores ao início do procedimento fiscal, vez que teriam sido
promovidos depois da inscrição dos débitos em Divida Ativa da União em 29/12/2010, com
ajuizamento , mediante parcelamento pago entre 13/12/2012 e 15/10/2014, além de liquidação de
uma última parcela em 11/08/2017.
Note-se que o recurso voluntário foi julgado em 25/07/2017 e, apesar da
diligência antes requerida, tais informações não vieram aos autos. De toda a sorte, o voto
condutor do acórdão de recurso voluntário observa que:
No que se refere ao processo de execução fiscal, o procedimento de registrar os valores
em DCTF para provocar a execução contra a PANTANEIRA só agrava a situação dos
envolvidos, pois demonstra uma tentativa de desviar a atenção das autoridades
tributárias em relação aos fatos apurados e desonerar a autuada a qualquer custo.
Sob esse aspecto, o ônus perante a execução fiscal de assumir dívidas tributárias que no
entendimento do Fisco pertencem a terceiros devem ser assumidos integramente pela
PANTANEIRA, e não tem qualquer impacto no presente julgamento.
Para pretender que esta instância especial reformasse este entendimento, a
Contribuinte deveria ter identificado casos semelhantes, nos quais a exigência fosse reduzida
com base, apenas, na declaração dos débitos por outra pessoa jurídica, ainda que sem
espontaneidade para tanto. Se assim fosse instaurado o dissídio jurisprudencial, este Colegiado
poderia avaliar se a declaração tardia dos débitos resultaria em efeitos distintos dos considerados
no julgamento do recurso voluntário e, eventualmente, até demandar a apreciação de aspectos
subsidiários, como os critérios de imputação do reconhecimento de dívida pela outra pessoa
jurídica depois do início do procedimento fiscal e do consequente lançamento dos débitos com
os acréscimos cabíveis na constituição de ofício do crédito tributário não recolhido.
Em tais circunstâncias, este Colegiado até poderia ter em conta as ocorrências
posteriores, de pagamento dos débitos no âmbito de parcelamento, e determinar os movimentos
processuais daí decorrentes, mas isto apenas se constituída a sua competência de julgamento
mediante regular demonstração da divergência jurisprudencial a partir das circunstâncias fáticas
que motivaram o julgamento do recurso voluntário. Não tendo a Contribuinte logrado sucesso
neste sentido, a resposta a ser dada à petição de e-fls. 4050/4063 é a negativa de seu
conhecimento por incompetência deste Colegiado para apreciá-la.
Fl. 4197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Registre-se que em sustentação oral no julgamento dos embargos, a embargante
suscitou a inviabilidade de juntada anterior destes documentos, porque detidos pela empresa
Pantaneira e não pela autuada. Esta circunstância, porém, sempre esteve presente na ótica de
defesa da Contribuinte, e dela deveria decorrer requerimento de diligência para obtenção de
informações pela autoridade fiscal, que, se formulado nestes autos, não produziu o resultado que
poderia ser esperado, e isto em virtude de interpretação da legislação tributária que não foi objeto
de divergência jurisprudencial regularmente demonstrada para apreciação desta instância
especial.
Assim, sob qualquer vertente, conclui-se que não há possibilidade de apreciação
do alegado fato novo. A informação invocada veio aos autos depois do julgamento do recurso
voluntário e da interposição do recurso especial, e as premissas da admissibilidade deste foram
regularmente fixadas a partir do julgamento do recurso voluntário, resultando na negativa de
competência deste Colegiado para apreciação da divergência jurisprudencial arguída, do que
decorre a impossibilidade de este Colegiado determinar qualquer providência em relação à
petição referida.
A situação presente se assemelha à analisada por este Colegiado no Acórdão no
9101-006.4712, no qual se decidiu, por maioria de votos, negar conhecimento a pedido do
Contribuinte quanto ao exame dos documentos apresentados que não dizem respeito à
divergência devolvida à CSRF. Naquele caso, houve divergência jurisprudencial demonstrada,
mas os fatos novos arguidos não afetavam o ponto que subsistia em debate. A relatora do caso,
Conselheira Lívia De Carli Germano, restou vencida no conhecimento parcial da petição, assim
fundamentado:
Conforme relatado, sete meses após a primeira inclusão do processo em pauta para
julgamento o contribuinte apresenta petição propondo a análise de questões que, no seu
entendimento, seriam prejudiciais ao presente feito.
As demais alegações dizem respeito a vendas das ações ocorridas após a autuação fiscal,
as quais teriam gerado a apuração de ganho de capital sobre valores maiores dos que os
que seriam apurados caso o contribuinte tivesse adotado os critérios utilizados pela
autoridade autuante.
O Anexo II ao Regimento Interno do CARF – RICARF/2015, aprovado pela Portaria
MF 343/2015, delimita a competência das Turmas da a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) ao julgamento de recursos especiais que versem sobre divergência na
interpretação da legislação tributária, atribuindo o papel de instância especial de
julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF.
Há algum debate sobre se as Turmas da CSRF poderiam, para além de resolver
divergências jurisprudenciais, analisar matérias ditas “de ordem pública”, bem como
conhecer de questões surgidas após o julgamento do recurso voluntário e a apresentação
do recurso especial – neste último caso, considerando, em especial, as situações de
exceção à preclusão processual trazidas nos parágrafos 4o e 5o do artigo 16 do Decreto
70.235/1972:
Art. 16. (...)

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e restaram
vencidos os Conselheiros Lívia De Carli Germano e Alexandre Evaristo Pinto que votaram por conhecer dos
documentos referentes a pagamentos realizados após interposição do Recurso Voluntário.
Fl. 4198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
No caso dos autos, necessário verificar se a questão alegada pelo contribuinte, em tese
poderia se encaixar na situação do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 referida no § 4o,
“b”, eis que referente a suposto fato ou direito superveniente. Vejamos.
No caso, o contribuinte pretende que se conheça de pedido relacionado a vendas que
supostamente geraram recolhimentos de IRPJ e CSLL em 2017 (31 de janeiro, 31 de
maio e 31 de outubro) e 2019 (2 de março).
O recurso voluntário foi apresentado em 2 de março de 2017. Em 16 de maio de 2018 o
processo foi colocado em pauta para julgamento, mas a pedido do contribuinte a Turma
resolveu sobrestar o julgamento foi sobrestado até que os processos
15586.720037/2016-67 e 15586.720086/2016-08 fossem distribuídos ao mesmo relator,
para julgamento em conjunto. O julgamento do recurso voluntário ocorreu em 18 de
setembro de 2018.
Percebe-se que, quanto aos supostos recolhimentos efetuados em janeiro de 2017, a
situação não se encaixa, nem mesmo em tese, na definição de “fatos posteriores”
referida no § 4o, “b”, do artigo 16 do Decreto 70.235/1972, não havendo base legal ou
processual para que sejam conhecidos por esta 1a Turma da CSRF. Para estes, o sujeito
passivo deveria ter alegado o seu direito no momento oportuno, que seria a apresentação
do recurso voluntário.
A CSRF, dada a sua específica competência delimitada no RICARF/2015, não pode
conhecer de fatos novos supostamente surgidos antes do recurso voluntário. Para estes,
a alegação deveria ser tratada em tal peça recursal, de forma a se provocar o
prequestionamento da matéria e a possibilidade de questionamento via demonstração de
divergência jurisprudencial.
Não se está a negar que o CARF, como Tribunal Administrativo, possa rever erros de
fato – pelo contrário, admite-se tal possibilidade, na esteira da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça citada na petição apresentada pelo contribuinte, eis que de
fato o Tribunal Superior admite a possibilidade de revisão do lançamento ao versar
sobre a fatos desconhecidos à época em que realizado o lançamento tributário (STJ -
REsp: 1.130.545 RJ 2009/0056806-7, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 09/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
22/02/2011).
A questão é que tal possibilidade de revisão abordada pelo C. STJ se limita às Turmas
Ordinárias do CARF, na medida em que a competência da CSRF é restrita e
precisamente delimitada pelo RICARF/2015. Não por outra razão, aliás, todos os
precedentes citados pelo sujeito passivo como aptos a demonstrar tal possibilidade são
de Turmas Ordinárias do CARF.
Vale ressaltar que, mesmo no caso de matérias de ordem pública (que não é o caso dos
presentes autos, mas cita-se aqui como esforço argumentativo eis que, para estas, há
ainda maior consenso sobre a possibilidade de serem conhecidas inclusive de ofício por
Fl. 4199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

turmas ordinárias do CARF), estas não necessariamente podem ser conhecidas pela
CSRF, eis que nesta esfera de julgamento agrega-se a questão acerca da competência
específica desta Turma, delimitada no regimento Interno deste Tribunal Administrativo.
Neste sentido, inclusive, cita-se precedentes de outras Turmas da CSRF:
Acórdão 9202-009.493, de 28 de abril de 2021
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria suscitada,
ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o
requisito do prequestionamento.
Acórdão 9303-010.650, de 15 de setembro de 2020
DISSENSÃO
JURISPRUDENCIAL.
MATÉRIA
PREQUESTIONADA.
DECISÕES DIVERGENTES. REQUISITOS. Não pode ser admitido recurso
que não apresente, como paradigma, decisão que, confrontada com o acórdão
recorrido, denote interpretação divergente dada à legislação tributária. Da mesma
forma, também não pode ser objeto de recurso especial matéria que não tenha
sido prequestionada, ainda que se revele de ordem pública. Precedentes Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
Registre-se que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
nem mesmo quando se trate de matéria de ordem pública (que sequer é o caso dos
autos), tal atributo teria o condão de permitir acesso irrestrito às instâncias recursais:
"a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais
o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade."(AgRg no AREsp
982.366/SP, DJe 12/03/2018).
Portanto, compreendo que não é possível, nem mesmo em tese, conhecer do pedido
formulado pelo sujeito passivo referente a fatos ocorridos antes do recurso
voluntário.
Quanto às supostos outros eventos ocorridos em 2017 (que geraram recolhimentos de
tributos em 31 de maio e 31 de outubro), observo que estes poderiam ter sido reportados
nos presentes autos antes do julgamento do recurso voluntário, que ocorreu apenas em
18 de setembro de 2018, principalmente dada a conversão do julgamento em diligência
ocorrida em maio do mesmo ano.
Não obstante, considerando as datas acima, não é possível deixar de encaixar o pleito
como fato ou direito superveniente à apresentação do recurso voluntário,
encaixando-se, em tese, na situação referida no § 4o, “b” do artigo 16 do Decreto
70.235/1972.
Por fim, para o recolhimento alegadamente realizado em 2 de março de 2019, por sua
vez, trata-se efetivamente de fato superveniente tanto à apresentação do recurso
voluntário quanto, inclusive, do recurso especial, datado de 20 de fevereiro de 2019.
Neste sentido, à exceção das alegações referentes a supostos recolhimentos de IRPJ e
CSLL efetuados em janeiro de 2017, conheço do pedido de se levar em consideração,
nos presentes autos, os Documentos 01 e 02 e das razões de direito expostas na petição
de 20 de dezembro de 2022, eis que se encaixam, em tese, na definição de “fato
superveniente” prevista no § 4o, “b” do artigo 16 do Decreto 70.235/1972.
A prevalecer essa posição, tal pleito seria julgado oportunamente, como parte do
julgamento de mérito abaixo.
Não obstante, observo que o acolhimento dessa preliminar restou vencido na sessão de
julgamento quando da votação da questão pela Turma, restando assim negado o pedido
Fl. 4200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

de exame e consideração dos documentos apresentados que não dizem respeito à
divergência devolvida à CSRF.
O voto vencedor do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado assim justificou
a negativa integral de conhecimento dos fatos novos lá alegados:
Em que pese o bem fundamentado voto proferido pela d. relatora, a maioria do
colegiado adotou posicionamento em sentido contrário ao por ela defendido para negar
provimento ao recurso voluntário, cabendo-me a redação deste voto vencedor.
Preliminarmente, discutiu o colegiado acerca do conhecimento de documentos trazidos
ao feito pela contribuinte, ora recorrente, por meio de petição protocolizada em 20 de
dezembro de 2022 na qual descreve que, entre os anos de 2016 e 2019, a Recorrente
teria alienado ações da Azul, apurando e recolhendo IRPJ e CSLL a título de ganho de
capital sobre tais operações -- os DARFs anexados a tal petição detalham recolhimentos
de IRPJ e CSLL efetuados em 2017 (31 de janeiro, 31 de maio e 31 de outubro) e em 29
de março de 2019, que deveriam ser conhecidas como fatos novos pelo colegiado que
impactariam na apuração dos tributos exigidos na presente autuação.
A d. relatora se posicionou no sentido de conhecer parcialmente dos documentos,
relacionados ao recolhimento alegadamente realizado em 2 de março de 2019, por
considera-lo como fato superveniente tanto à apresentação do recurso voluntário e
mesmo quanto ao recurso especial, datado de 20 de fevereiro de 2019.
Não obstante, o colegiado, em sua maioria, rejeitou o conhecimento da petição
apresentada e dos respectivos documentos, por se tratar de matéria estranha à discussão
dos autos, ainda que possa ter relação com a alienação das ações que foram objeto da
incorporação e objeto da tributação ora discutida.
Ocorre que a via de conhecimento do recurso especial é bastante estreita, sendo
imprescindível a configuração de divergência jurisprudencial e o prequestionamento da
matéria em discussão para que o colegiado da Câmara Superior se manifeste, posto não
se revestir da condição de terceira instância no processo administrativo fiscal.
Assim, não cabendo à CSRF se pronunciar sobre a alegação de fato novo que
supostamente afetaria a divergência jurisprudencial objeto do recurso rejeita-se o
conhecimento do pedido.
O histórico traçado no voto desta Conselheira, condutor do Acórdão no 9101-
006.0403, bem evidencia os limites reconhecidos por este Colegiado para decisão de questões
externas a dissídios jurisprudenciais demonstrados:
A Contribuinte argúi a nulidade da decisão do Presidente da 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, que rejeitou os embargos por ela opostos.
Este Colegiado reafirma recorrentemente o entendimento de que a competência de
julgamento em sede de instância especial se limita aos dissídios jurisprudenciais
admitidos pela Presidência de Câmara competente, impedindo a apreciação de arguições
autônomas de nulidade veiculadas em recurso especial. Para ilustrar esse entendimento,
tem-se, por exemplo, a manifestação desta Conselheira no voto condutor do Acórdão no
9101-005.466, em face de arguição de nulidade do acórdão ali recorrido que, na visão
da Contribuinte seria nulo por não apreciar praticamente nenhum dos fundamentos e
provas trazidos para evidenciação do direito creditório compensado. O recurso especial
da Contribuinte fora admitido acerca da necessidade de efetiva análise do crédito
utilizado, que seria distinto do equivocadamente informado na Declaração de
Compensação – DCOMP, e esta Conselheira ponderou, no conhecimento do recurso
especial, que:

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 4201
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Registre-se que, considerando a competência deste Colegiado, limitada à solução
de dissídios jurisprudenciais previamente admitidos na forma dos arts. 67 a 71,
do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, o conhecimento do recurso especial se restringe às matérias que tiveram
seguimento em exame de admissibilidade do recurso especial. As questões
suscitadas como de “ordem pública” e que ensejariam a nulidade do acórdão
recorrido serão apreciadas, apenas, no ponto em que afetam as matérias
admitidas.
Vale também recordar o entendimento da maioria deste Colegiado firmado no Acórdão
no 9101-004.8234, refletido nos seguintes termos do voto condutor desta Conselheira:
Na sessão de julgamento, a Conselheira Lívia De Carli Germano levantou
preliminar de nulidade do acórdão recorrido por suposta inovação na
fundamentação, eis que o acórdão recorrido tomou por base o artigo 13 da Lei n°
9.249/95, não mencionado na acusação fiscal. Tal preliminar teve por
fundamento o §2o do artigo 60 da Lei 9.784/99, segundo o qual “O não
conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato
ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.”. A questão, porém, foi
rejeitada por maioria pelo Colegiado, sob a premissa de que cabia à Contribuinte
ter suscitado o vício, restando evidenciado, por sua conduta de interpor recurso
especial para suscitar divergência jurisprudencial acerca do mérito da questão,
sem abordar a inovação em questão, que não houve prejuízo à sua defesa,
aplicando-se o art. 60 do Decreto no 70.235/72 que dispensa o saneamento de
irregularidades em tais circunstâncias. Ademais, prevalece o entendimento de
que o ponto suscitado pela Conselheira Lívia De Carli Germano somente poderia
ser apreciado se a Contribuinte cumprisse os requisitos regimentais para
estabelecer a competência deste Colegiado, mediante apresentação de recurso
especial indicando paradigmas nos quais outros Colegiados do CARF negassem
a aplicação de norma de regência da matéria porque não indicada no lançamento
tributário.
Estas as razões, portanto, para REJEITAR a preliminar de nulidade, suscitada de
ofício pela Conselheira Lívia De Carli Germano.
No presente caso, a Contribuinte arguiu obscuridade no voto vencedor do acórdão
recorrido por não esclarecimento dos fundamentos específicos para a rejeição da prova
produzida pela Recorrente, especialmente quando se considera tratar-se na espécie de
autuação fundada em presunção legal de pagamento sem causa e ausência de
escrituração. O Conselheiro Relator originário restara vencido em seu entendimento
favorável à Contribuinte, e o Conselheiro Redator do voto vencedor teria se limitado a
reproduzir os argumentos da DRJ e da fiscalização, deixando de expor seus elementos
de convicção e se contrapor ao voto vencido.
Depois de discorrer sobre as características da prova em referência no contexto destes
autos, a Contribuinte aduz que a rejeição monocrática dos embargos resultou na
manutenção dos vícios apontados que implicam diretamente no cerceamento do direito
de defesa da contribuinte. Demanda, assim, manifestação no voto condutor do acórdão
recorrido acerca da relação entre a falta de apresentação dos extratos das contas
internacionais e as infrações específicas imputadas à Recorrente (pagamento se causa;
ausência de escrituração), ou seja, porque a ausência desses extratos seria
indispensável no presente caso, onde a acusação de omissão de receitas não decorre de
ausência de comprovação de depósitos bancários nas referidas contas, mas sim, repita-
se à exaustão, de alegados pagamentos sem causa e ausência de escrituração.

4 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiu na
matéria a Conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 4202
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

A manifestação contestada está assim vertida no despacho de e-fl. 12859/12861:
Quanto ao primeiro vício, inexiste razão à embargante.
O voto vencedor, acompanhando a decisão de piso, entendeu que a não
apresentação dos extratos do BNP e do Bank of Ireland prejudica a formação de
prova indireta capaz de afastar as presunções legais de omissão de receita (com
base na falta de escrituração de pagamentos) e de pagamentos sem causa. Os
referidos "pagamentos" são aqueles tomados como base para a autuação
(totalizados anualmente no quadro elaborado no início do voto vencido). Assim,
entendeu-se que os valores que saíram das contas discriminadas naquele quadro
(mantidas no MERCHANTS BANK NYC e outros) referiam-se a pagamentos
que não haviam sido escriturados e eram destituídos de causa. A escrituração dos
valores recebidos no País e dos valores posteriormente utilizados para
pagamentos relacionados aos serviços prestados, bem como o reconhecimento
desses serviços como causa, não foram admitidos porque estavam diretamente
vinculados com outra conta bancária, isto é, a conta mantida no Banco do Brasil.
Particularmente, não concordei com esse entendimento (e isso ficou expresso no
voto vencido), contudo, o raciocínio é claro: como a prova indireta não pôde ser
formada, não foram aceitas a escrituração e a causa alegadas.
[...]
Pelo exposto, concluo que o Acórdão no 1401-001.550 foi omisso quanto ao
segundo e terceiro vícios acima apontados, pelo que proponho sejam
ADMITIDOS os embargos interpostos.
[...]
Com fundamento nas razões expendidas na informação retro, declaro a
procedência das alegações suscitadas, de forma que ADMITO os embargos de
declaração interpostos por FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, em face do Acórdão no 1401-001.550, de 01 de março de 2016, para
suprir as omissões quanto ao não afastamento da multa qualificada e à aplicação
do REsp no 973.733/SC (recurso repetitivo) na questão da decadência.
Tal questionamento guarda relação com a primeira matéria suscitada no recurso
especial, e que não teve seguimento em exame de admissibilidade, sob os seguintes
fundamentos (e-fls. 13028/13033):
[...]
A negativa de seguimento foi reafirmada em sede de agravo, ocasião em que a
Presidência da CSRF adentrou aos questionamentos dirigidos contra a validade do
despacho que rejeitou parcialmente os embargos de declaração da Contribuinte (e-fls.
13055/13061):
[...]
Apesar da correspondência com a matéria que não teve seguimento, a arguição deduzida
pela Contribuinte não afetou o exame de admissibilidade, vez que os paradigmas
indicados se pautaram em circunstâncias fáticas substancialmente distintas, sem que a
Contribuinte lograsse selecionar casos nos quais o ônus da prova para constituição de
presunção de omissão de receita fosse debatido na forma por ela demandada.
Se a divergência admitida guardasse correspondência com o vício apontado em
embargos de declaração, as considerações da Contribuinte deveriam, necessariamente,
ser tomadas como aspectos rejeitados na admissibilidade dos embargos, integrando-se
ao acórdão recorrido para verificação da existência da divergência jurisprudencial, o que
atribuiria a este Colegiado a competência para dizer se o Colegiado a quo foi omisso ou,
ao menos, obscuro, na apreciação do ponto suscitado.
Contudo, como a divergência correspondente ao vício não teve seguimento, tem-se que,
sem se desincumbir de seu ônus recursal de demonstração de dissídio jurisprudencial, a
Contribuinte pretende, por via transversa, a revisão de decisão monocrática de exame de
Fl. 4203
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

admissibilidade de embargos de declaração e, em consequência, uma nova apreciação
de seus argumentos de defesa pelo Colegiado a quo. O caso, portanto, assemelha-se a
outras arguições de nulidade internas ao acórdão recorrido, apesar de vertida em
nulidade do despacho de admissibilidade dos embargos de declaração.
Nos termos do art. 65, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 39/2016, é definitiva
a decisão que rejeita embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas. Deflui daí que não há possibilidade de outro órgão do CARF revisar a
decisão definitiva do Presidente de Turma que rejeita os embargos, podendo se cogitar,
apenas, de revisões indiretas mediante constituição de divergência jurisprudencial
passível de apreciação por este Colegiado, ou de revisão hierárquica por nulidades na
forma do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Ausente demonstração de dissídio jurisprudencial admitido para apreciação deste
Colegiado, e diante da validade formal da decisão que admitiu parcialmente os
embargos de declaração, vez que editado por autoridade competente e com motivação
expressa, não há possibilidade regimental de este Colegiado adentrar a esta motivação e
avaliar sua validade para decidir se houve, como alegado pela Contribuinte,
cerceamento ao seu direito de defesa na fundamentação expressa pelo Conselheiro
Redator do voto vencedor do acórdão recorrido.
Ademais, como também decidido recentemente por este Colegiado no Acórdão no 9101-
005.805, que por maioria de votos5 acompanhou o entendimento assim expresso esta
Conselheira:
Contudo, referida arguição foi veiculada em recurso especial, no prazo de 15
(quinze) dias estipulado para esse recurso e dirigida à apreciação deste
Colegiado, cuja competência está limitada à solução de dissídios
jurisprudenciais. Em tais circunstâncias, não é possível nem mesmo aplicar a
fungibilidade para dirigir a irresignação à autoridade hierarquicamente superior
que eventualmente poderia se afirmar competente para revisão do ato apontado
como irregular, qual seja, a rejeição dos embargos de declaração pela Presidência
da Turma a quo, mormente tendo em conta que o prazo máximo para recursos
hierárquicos, na forma na Lei no 9.784/996, seria de 5 (cinco) dias. Recorde-se,
ainda, que no âmbito do contencioso administrativo especializado, o art. 37 do
Decreto no 70.235/72 dispõe que o julgamento no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno e o Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 e alterado pela
Portaria MF no 39/2016, não prevê recurso contra a decisão que rejeitar
embargos de declaração, ao estabelecer, em seu Anexo II, art. 65, §3o que o
Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em caráter
definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade
sejam
manifestamente
improcedentes
ou
não
estiverem
objetivamente apontadas, de modo que eventual questionamento desta decisão
somente poderia ser cogitado pela via hierárquica.
Esclareça-se que referida arguição foi deduzida em preliminar do recurso
especial e dirigida a este Colegiado sem caracterização de dissídio
jurisprudencial, circunstância bem observada pela Presidência de Câmara, que
negou-lhe seguimento como matéria de recurso especial. De toda a sorte,
desnecessária seria essa providência porque, como preliminar de recurso

5 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e divergiu na matéria a Conselheira
Lívia De Carli Germano.
6 Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos
administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
Fl. 4204
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

especial, sua apreciação caberia diretamente a este Colegiado. Contudo, em sede
de conhecimento, impõe-se aqui REJEITAR seu CONHECIMENTO, porque
dirigida a autoridade incompetente e para além do prazo que permitiria cogitar de
sua conversão em outra modalidade de irresignação contra o ato administrativo
questionado.
Por tais razões, NEGA-SE CONHECIMENTO à arguição de nulidade do exame de
admissibilidade dos embargos de declaração
Em declaração de voto apresentada no Acórdão no 9101-006.4077, esta
Conselheira concordou com os demais membros do Colegiado em distinguir arguição de
nulidade externa à demonstração de divergência que seria passível de apreciação nesta instância
especial:
Quanto à preliminar de nulidade do lançamento, a alegação se funda em ausência de
motivação e dos pressupostos legais da autuação, e repete argumentação apresentada
em impugnação e recurso voluntário e rejeitada no acórdão recorrido sob a premissa de
que não foram trazidos fatos e provas daquilo que se afirma, sequer indícios do que se
alega,, para além de se constatar que há clareza e correta descrição dos fatos e
enquadramentos legais, que chegam ser até redundantes em várias trechos do Termo de
Verificação Fiscal, com relato de 38 folhas (fora os anexos). Assim, não se trata de fato
novo ou de argumento de defesa que deixou de ser apresentado ou apreciado nestes
autos, constituindo a rejeição de seus argumentos decisão que somente pode ser revista
nesta instância especial se demonstrado o regular dissídio jurisprudencial. Descabe,
assim, conhecer da referida arguição.
Distintamente, a preliminar de nulidade da intimação do acórdão recorrido representa
arguição de cerceamento de direito de defesa que somente tem lugar nesse momento e
deve ser necessariamente apreciada por este Colegiado, inclusive como prejudicial do
conhecimento do recurso especial, por ter o potencial de afetar a validade de ato que lhe
é anterior.
Diz a Contribuinte que o acórdão recorrido não lhe foi cientificado em seu endereço
virtual do e-CAC, e nem por nenhum outro meio, tendo o i. Conselho se limitado a
publicar, de modo geral, a r. decisão no diário oficial.
Como se vê às e-fls. 32633/32634 e 32666, a Contribuinte foi cientificada do acórdão
recorrido por via postal, mediante correspondência entregue em seu domicílio tributário
(Av. Dep. Esteves Rodrigues, 840, And 2 – Centro – Montes Claros/MG) em
29/09/2021. Ocorre que antes mesmo da devolução do aviso de recebimento da
correspondência, a Contribuinte já apresentara o recurso especial em 01/10/2021, assim
arguindo que não fora cientificada do acórdão recorrido.
Em tais circunstâncias, a Contribuinte ainda dispunha de 15 (quinze) dias contados da
ciência postal em 29/09/2021 para complementar seu recurso especial, mas não o fez. E
isto provavelmente porque, tendo em conta o conteúdo de sua defesa, já a havia
deduzido por inteiro, por dispor do acórdão recorrido, em razão de sua publicação no
sítio do CARF ocorreu em 16/09/2021.
De toda a sorte, adicione-se que o Decreto no 70.235/72 estabelece em seu art. 23, §3o
que os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. Logo, a autoridade local pode optar pela ciência por via postal
ou por meio eletrônico, meios previstos nos inciso II e III do art. 23 do Decreto no
70.235/72, apenas devendo observar, na hipótese de opção pela ciência por meio
eletrônico, se o sujeito passivo dispõe do domicílio tributário específico exigido para
tanto, na forma do art. 23, § 4o, inciso II, do mesmo diploma legal.

7 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exerício).
Fl. 4205
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.573 - CSRF/1a Turma
Processo no 16004.000383/2008-81

Por tais razões, deve ser REJEITADA a preliminar de nulidade da intimação para
ciência do acórdão recorrido
De todo o exposto, conclui-se que a Contribuinte não logrou constituir dissídio
jurisprudencial que permitisse a este Colegiado se manifestar quanto aos fatos novos trazidos ao
autos depois do julgamento do recurso voluntário. Em tais circunstâncias, resta-lhe dirigir à
autoridade encarregada da execução deste acórdão a pretensão que extrai daquelas ocorrências,
pois somente no controle da legalidade do crédito tributário que restou definitivamente
constituído com a negativa de conhecimento ao recurso especial poderia haver algum espaço
para discussão acerca da suposta extinção de valores aqui exigidos por recolhimentos
promovidos depois da apresentação de declarações que, entregue após o início do procedimento
fiscal, foram consideradas ineficazes em relação ao lançamento de ofício, na forma da Súmula
CARF no 33.
Esta as razões para NEGAR CONHECIMENTO à petição alegando a existência
de “fato novo”, por ausência de competência do colegiado ante à inexistência de divergência
jurisprudencial, e assim acolher os embargos de declaração para sanar a omissão apontada SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 4206
DF CARF MF
Original